Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703867-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Foi proferida sentença, no seguinte sentido (ID no 28637492): “Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação. Resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no. 12.016, de 7.8.2009). Denegada a segurança, não se exige remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009). Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do CPC, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” (negritei) Analisando os autos, verifico que os pedidos da presente demanda são: a) o afastamento do ato coator de exigir o ISS calculado sobre ele próprio e sobre os tributos federais, com relação às prestações vincendas e vincendas; e b) o reconhecimento do direito da compensação dos montantes indevidamente recolhidos a título de ISS sobre o próprio imposto e sobre os tributos federais, nos últimos 5 (cinco) anos. Nota-se que, não obstante a competência tributária do Distrito Federal para a instituição do ISS (art. 156, III, da CF, e art. 1o da LC no 116/03), no presente caso, o debate envolve tributos federais, inclusive com pedido de eventuais compensações. Sendo assim, visando eventual nulidade em razão da violação da competência absoluta da Justiça Federal para a análise do caso, determino a intimação da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o interesse na causa, nos termos do artigo 45 do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 15 (cinco) dias, manifestar no feito. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria Geral do Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar na demanda. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 14:24:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora